Tribunal: TJES
Processo: 5002226-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002226-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002226-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
contra o v. acórdão (evento 1548986), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões recursais (evento 1631041), a recorrente aduz que a decisão colegiada é omissa, já que não teria se pronunciado sobre os arts. 510 e art. 535, § 2ª, ambos do CPC,
“os quais exigem a apresentação de prévia impugnação/estudo técnico pelas partes, para, somente após, ser possível o deferimento da produção da prova pericial, de sorte que não há qualquer hipótese legal de exceção à regra posta, independentemente de as partes possuírem ou não condições de apresentarem suas manifestações”.

Em sede de contrarrazões (evento 1751385), o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002226-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
contra o v. acórdão (evento 1548986), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões recursais (evento 1631041), a recorrente aduz que a decisão colegiada é omissa, já que não teria se pronunciado sobre os arts. 510 e art. 535, § 2ª, ambos do CPC,
“os quais exigem a apresentação de prévia impugnação/estudo técnico pelas partes, para, somente após, ser possível o deferimento da produção da prova pericial, de sorte que não há qualquer hipótese legal de exceção à regra posta, independentemente de as partes possuírem ou não condições de apresentarem suas manifestações”.

Em sede de contrarrazões (evento 1751385), o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“No que concerne a tese sustentada pela agravante no sentido de que
“[...] o
deferimento de prova pericial deve somente ocorrer após a parte impugnante apresentar suas razões que justificam sua impugnação, acompanhado do respectivo cálculo e do valor que entende correto”,
entendo que não merece prosperar.

Denota-se da documentação acostada aos autos, que o agravado foi intimado para apresentar impugnação quanto aos cálculos apresentados pela agravante.

Entretanto, infere-se que, mesmo sendo dilatado o prazo pelo juiz
a quo
para o recorrido se manifestar sobre os diversos documentos apresentados pela recorrente, isto é, em torno de 18 (dezoito) volumes de notas fiscais, compreendendo aproximadamente mais de 3.000 (três mil) notas fiscais, isso não foi possível naquele momento, tendo em vista a precariedade de material humano e a complexidade de análise das referidas notas.

Sendo assim, ao contrário do que sustentado no presente recurso, diante dessas dificuldades apresentadas, não há como afirmar que o executado/recorrido deixou de impugnar os valores apresentados pela exequente/recorrente quanto ao crédito principal.

Deste modo, não restou outra alternativa ao juízo primevo, com a finalidade de resolver a controvérsia contábil, senão determinar a produção da prova pericial, o que, a meu sentir, foi a medida mais adequada, já que impossível, naquele momento, à Fazenda Pública Municipal, apresentar qualquer cálculo do valor que entendesse correto, o que afasta, via de consequência, a tese também suscitada pela recorrente de preclusão.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR DANO CAUSADO AO PACIENTE RECONHECIDA POR SENTENÇA. APURAÇÃO DOS DANOS EMERGENTES. DESPESAS DE TRATAMENTO QUE ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS AO CUIDADOS NECESSÁRIOS À VÍTIMA. NOTAS FISCAIS, COMPROVANTES E RECIBOS JUNTADOS PELO LIQUIDANTE. PROVA PERICIAL RECLAMADA PELA PARTE ADVERSA. NECESSIDADE VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Ainda que se trate de liquidação de sentença por artigos, deve ser deferida a produção de prova pericial quando verificada a necessidade da instrução probatória para apuração do
quantum debeatur
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.019817-4, de Balneário Camboriú, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 26-05-2015).

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
DECISÃO QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, "PORQUANTO NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO". INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGADA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL, E REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 525, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR NÃO TER O EXECUTADO CUMPRIDO O DISPOSTO NO §4º, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. TESES RECHAÇADAS. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO, "DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO", NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CPC. EXECUTADO, ADEMAIS, QUE "NÃO ALEGOU EXCESSO DE EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO, MAS SIM, A NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS". INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4020186-22.2018.8.24.0900, de Tubarão, rel. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 24-09-2020).

Da mesma forma, não vejo como acolher a tese sustentada pela agravante no sentido de que a decisão objurgada deveria indicar a documentação suplementar a ser juntada nos autos.

Ora, o objeto da perícia requerida não restará prejudicado diante da omissão do Magistrado
a quo
em apontar os documentos que deveriam ser juntados pelas partes.

Na verdade, denota-se dos autos que a própria parte recorrente, por ocasião da inauguração do cumprimento de sentença, juntou farta documentação contábil a ser periciada, de modo que o deferimento da prova documental suplementar, e que eventualmente venham a ser juntadas pelas partes litigantes, a meu sentir, terá apenas a finalidade de complementar aquelas que já foram acostadas aos autos, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, tal como sustentado pela recorrente,
“não é demais lembrar, que o Agravado, como ente tributante, possui a cópia integral dos documentos relacionados com a execução da obra narrada na fase de conhecimento, o que lhe permitiu a fiscalização do ISS recolhido
”, e, caso o executado/recorrido junte a referida documentação nos autos, certamente, o Magistrado
a quo
, embora destinatário das provas, oportunizará à recorrente a possibilidade de contraditar referidos documentos”.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pelo ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.” (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002226-59.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ - PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.